Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-34.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-34.2019.8.14.0065

APELANTE: KEMUEL SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000481-34.2019.8.14.0065.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA.

APELANTE:
KEMUEL SILVA LIMA
.

DEFESA:
CLEOMAR COLEHO SOARES, OAB/PA 19203.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO FIXADA SEM MOTIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA que condenou o apelante a 10 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), reconhecendo, contudo, a forma privilegiada do delito (art. 121, §1º, do CP). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução prevista para o homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado pode ser mantida diante da ausência de motivação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, carece de fundamentação concreta, pois a menção ao “vulto das lesões” e ao “desprezo à vida humana” se refere a elementos inerentes ao tipo penal de homicídio, não representando circunstância individualizada que justifique o aumento da pena-base.

4.

A ausência de fundamentação idônea para a fixação da fração mínima de 1/6 na aplicação do homicídio privilegiado inviabiliza sua manutenção, impondo-se a aplicação da fração máxima de 1/3, conforme precedentes desta Corte.

5.

A pena definitiva foi redimensionada para 8 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 121, §1º e §2º, IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Crim. nº 0000241-13.2005.8.14.0008, Rel. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025.
TJPA, Ap. Crim. nº 0000001-41.2016.8.14.0007, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023.
TJPA, Ap. Crim. nº 0002592-13.2015.8.14.0006, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 31.07.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2168923/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KEMUEL SILVA LIMA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
121, §1º e §2º, inciso IV do CP
, impondo-lhe a sanção de

10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 14791460).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, e que seja aplicado a redução do homicídio privilegiado em seu patamar máximo (ID 14791769).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14791775.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17712429).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva recai, especificamente, sobre a primeira e a terceira fases da dosimetria da pena. Alega-se, de um lado, que a valoração negativa da
culpabilidade
carece de fundamentação concreta e, de outro, que a fração de redução pelo homicídio privilegiado (§1º do art. 121 do Código Penal) deve atingir seu patamar máximo.

Passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14791460):

KEMUEL SILVA LIMA - HOMICÍDIO QUALIFICADO

4.1.1. Circunstâncias judiciais (art. 59 do C):
Culpabilidade: o réu agiu em culpabilidade em grau intenso, consubstanciando no vulto das lesões provocadas na vítima que resultou em sua morte. A conduta do réu merece um plus de reprovação, demonstrando desprezo à vida humana.
Antecedentes criminais: Sem valoração, pois réu não possui condenação criminal com trânsito em julgado. Conduta social: Sem elementos para aferir. Personalidade: Sem elementos para valoração. Motivos do crime: Qualificam o delito e, por essa razão, não podem ser valorados nessa fase. Circunstâncias do crime: Inerentes ao tipo. Consequências do crime: Inerentes ao tipo. Comportamento da vítima: Não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a consecução do crime Assim, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4.1.2. Circunstâncias legais: Inexiste circunstâncias agravantes. Verifico em favor do acusado as atenuantes previstas no artigo 65, inciso l e inciso III, "d" do Código Penal, tendo em vista ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato e ter confessado espontaneamente o crime. Todavia, fica a pena intermediária estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, haja vista que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

4.1.3. Causas de Aumento e Diminuição da Pena: Não existem causas de aumento. Ο réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 121, § 1°, CP, assim, diminuo pena em 1/6, passando a fixá-la em à pena total de 10 (dez) anos de reclusão. a Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu KEMUEL SILVA LIMA, quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal, em 10 (dez) anos de reclusão.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão à defesa. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, o Juízo
a quo
reputou a culpabilidade como grave, ao argumento de que o acusado “
agiu em culpabilidade em grau intenso, consubstanciando no vulto das lesões provocadas na vítima que resultou em sua morte. A conduta do réu merece um plus de reprovação, demonstrando desprezo à vida humana
”
. Todavia, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não é idônea para exasperar a pena-base. Isso porque trata-se de fundamentação inerente ao próprio tipo penal, uma vez que a conduta homicida, por sua natureza, já traduz desprezo à vida humana e resulta, necessariamente, em lesões que conduzem à morte da vítima. Assim, a menção genérica ao “vulto das lesões” não revela elemento concreto que extrapole o desvalor próprio do tipo penal de homicídio, carecendo, portanto, de motivação idônea apta a justificar o acréscimo da pena-base.

Diante disso, afasto a valoração negativa do vetor “culpabilidade”, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ressalvando, contudo, que, em virtude da Súmula 231 do STJ, tais circunstâncias não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, motivo pelo qual permanece inalterada nesta etapa.

Na terceira fase
,
no que tange à minorante relativa ao privilégio (art. 121, §1º, CPB)
,
é certo que a escolha da fração deve levar em conta as "
circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima"
, consoante entendimento do STJ
(STJ - AgRg no AREsp: 2168923 MS 2022/0216579-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso em apreço, o juízo a quo fixou a fração mínima de 1/6 (um sexto), sem, contudo, apresentar qualquer motivação concreta para justificar tal escolha. Embora a definição da fração redutora seja ato inserido na esfera de discricionariedade do julgador, é imprescindível que a decisão esteja
devidamente fundamentada
, em respeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio da motivação das decisões judiciais.

A ausência de fundamentação idônea para a adoção da fração mínima impõe o reconhecimento da razão defensiva quanto ao pedido de
majoração da fração de diminuição
pelo homicídio privilegiado.

Nesse sentido, colhem-se precedentes desta Corte:

(...)
A escolha da fração de redução da pena no homicídio privilegiado deve ser devidamente motivada, sendo cabível a aplicação do patamar máximo quando ausente justificativa para fração inferior. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000241-13.2005.8.14.0008 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÁXIMO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para fazer incidir a fração máxima de diminuição da pena pelo reconhecimento do privilégio, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000001-41.2016.8.14.0007 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023 )

(...)

A carência de fundamentação idônea para fixar a menor fração redutora atinente ao privilégio no homicídio implica a fixação da fração máxima de 1/3 (um terço) prevista em lei, em atendimento ao princípio do favor rei.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002592-13.2015.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023 )

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação idônea para a adoção da fração mínima, mostra-se adequada a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) de diminuição da pena, prevista no §1º do art. 121 do Código Penal.

Aplicando-se, portanto, a fração redutora de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão, resulta a reprimenda final em
8 (oito) anos de reclusão
, pena que torno definitiva, diante da inexistência de outras causas modificadoras.

Mantenho o
regime inicial semiaberto, deixando o cálculo da detração penal para o Juízo da Execução Penal.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO

para redimensionar a pena do apelante, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025